Tribunal: TJMT
Processo: 1028701-34.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028701-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANYARA MESQUITA DE ABREU - CPF: 055.146.529-80 (ADVOGADO), DIONE MARCIOLLI - CPF: 016.159.881-14 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), ZULMAR CURZEL - CPF: 415.318.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ALEGAÇÃO REJEITADA EM ANTERIORES AGRAVOS. MESMA SITUAÇÃO FÁTICA. PERCENTUAL FIXADO EM 30%. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos de declaração, manteve o indeferimento do pedido de revogação da penhora sobre parte de sua remuneração e afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em execução extrajudicial. O agravante alega prescrição intercorrente, impenhorabilidade de verbas salariais para quitação de dívida não alimentar e, subsidiariamente, requer a redução do percentual penhorado para 3%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve prescrição intercorrente na execução, considerando a suposta inércia do exequente;
(ii) analisar a legalidade e razoabilidade da penhora de 30% da remuneração do agravante para satisfação de dívida de natureza não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente não se configura na hipótese, porque não houve inércia injustificada do exequente, conforme entendimento pacífico do STJ no sentido de que a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis exclui a contagem do prazo prescricional.

4.

O art. 833, IV, do CPC, que trata da impenhorabilidade de verbas salariais, admite, contudo, a penhora parcial para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que observado percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor e sua família.

5.

A fixação de penhora em 30% da remuneração do agravante revela-se razoável e proporcional, considerando que o recorrente ocupa cargo público de Diretor da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e exerce mandato de vereador, o que evidencia condições financeiras para suportar o percentual sem prejuízo à sua subsistência digna.

6.

A alegação de impenhorabilidade já foi analisada e rejeitada em decisões anteriores, não havendo elementos novos que justifiquem sua revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente na execução somente se configura diante da inércia injustificada do exequente.

2.

A penhora parcial de verbas salariais para quitação de dívida de natureza não alimentar é admitida, desde que o percentual fixado seja razoável e proporcional, não comprometendo a subsistência digna do devedor e de sua família.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de instrumento oposto por DIONE MARCIOLLI de decisão que manteve, em sede de embargos de declaração opostos na execução movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, o indeferimento do pedido de revogação de penhora, bem assim afastou a prescrição intercorrente.

Defende a ocorrência da prescrição intercorrente da execução extrajudicial sob o fundamento de que não houve a efetiva constrição patrimonial. Pede seja aplicada a tese fixada no REsp 1.604.412/SC e requer o reconhecimento da prescrição trienal.

Discorre acerca do trâmite processual e da exceção de pré-executividade onde alegou a impenhorabilidade salarial para ao final postular o provimento do recurso
para declarar a impenhorabilidade da remuneração do Agravante, seja pelo pronto reconhecimento da prescrição do débito exequendo, seja pela impenhorabilidade da verbas de natureza salarial para satisfação de dívida de caráter não-alimentar.
Subsidiariamente, pede seja
reduzido o percentual a ser descontado da remuneração do Agravante para o valor máximo de 3% da sua remuneração, até satisfação integral do crédito ou encerrado o vínculo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, sob pena de percentual superior resulte na violação da garantia a sua subsistência digna e a de sua família
.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 250446160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento oposto por DIONE MARCIOLLI de decisão que manteve, em sede de embargos de declaração opostos na execução movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, o indeferimento do pedido de revogação de penhora, bem assim afastou a prescrição intercorrente.

De início, afasta-se a alegação e prescrição intercorrente diante da ausência de desídia da parte credora em impulsionar o feito. No mais, não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" ( REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente;
mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso
, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03 ? f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105). Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine'?, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (g.n)

Além disso, de relevo notar que, ainda que parcial, a constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição.

Mantém-se, assim, a decisão que rejeitou a tese de prescrição.

No mais, a questão a questão da impenhorabilidade já foi objeto de análise nos anteriores agravos nº 1007337-06; 1006673-72 e 1024731-26 e que, além de vereador, o agravante, é Diretor da Unidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA de Juína-MT. De modo que a alegação de impenhorabilidade já foi analisada e rejeitada em decisões anteriores, não havendo elementos novos que justifiquem sua revisão.

Assim, a fixação de penhora em 30% da remuneração do agravante revela-se razoável e proporcional, máxime porque, frisa-se, o recorrente ocupa cargo público de Diretor da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e exerce mandato de vereador, o que evidencia condições financeiras para suportar o percentual sem prejuízo à sua subsistência digna. A par disso, a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar, não se revela desarrazoada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024